Tribunal: TJDFT
Processo: 0711986-43.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Somente são cabíveis os embargos de declaração quando a decisão incorrer em ambiguidade, obscuridade, contradição e/ou omissão sobre ponto relevante, ou, ainda, consoante construção jurisprudencial, diante de erro material. Por sua vez, em caso de acolhimento dos embargos para sanar os vícios mencionados, excepcionalmente é possível a produção de efeitos modificativos, desde que a nova decisão seja incompatível com o julgamento anterior.

2. Não se verifica omissão apontada, porquanto foram analisados todos os argumentos recursais, em cotejo com as provas colacionadas aos autos, destacando-se a tese de prescrição arguida pela embargante.

3. Os embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento às Instâncias Superiores, se sujeitam às hipóteses legais. 3.1. É desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos normativos legais tidos pela parte embargante como violados, bastando exposição fundamentada dos motivos da decisão, o que foi devidamente observado na espécie.

4. Não se verifica que a parte tenha oposto embargos com intuito protelatório (art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil), já que exercitou seu direito recursal de modo legítimo, com o objetivo de sanar aquilo que interpretou ser vício do acórdão.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.